Tribunal: STJ
Processo: 0023823-77.2013.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2223844 - DF(2025/0264993-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUDMILLA BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF059587
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC). LEGITIMIDADE ATIVA
E
CONVALIDAÇÃO
ASSEMBLEAR.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. TEMAS
E
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
882/STJ
492/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial dirigido contra acórdão que manteve a
exigibilidade de taxas de manutenção em condomínio, reconhecendo
legitimidade ativa com base em assembleia posterior de convalidação
e distinguindo os Temas
e
882/STJ
492/STF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões sobre anulação do condomínio e
impossibilidade de convalidação por nova assembleia; (ii) há
ilegitimidade ativa diante da nulidade dos atos constitutivos; (iii)
configura-se dissídio jurisprudencial quanto à aplicação dos Temas
e
882/STJ
492/STF.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, os
pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
pretendido, afastando a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
4. A conclusão sobre legitimidade ativa, fundada em deliberação
assemblear de
e na convalidação de atos, demanda
15/5/2016
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56443073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f3465e5e-895f-4c48-bcfd-220943e4ac41

5. O dissídio não se configura sem cotejo analítico e identidade fática;
além disso, a distinção traçada para afastar a incidência dos Temas
e
está alicerçada em premissas fáticas que não
882/STJ
492/STF
podem ser revistas na via especial.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:54
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f3465e5e-895f-4c48-bcfd-220943e4ac41

RECURSO ESPECIAL No 2223844 - DF(2025/0264993-1)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LUDMILLA BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF059587
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA (ARTS. 1.022 E 489 DO CPC). LEGITIMIDADE ATIVA
E
CONVALIDAÇÃO
ASSEMBLEAR.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. TEMAS
E
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.
882/STJ
492/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Recurso especial dirigido contra acórdão que manteve a
exigibilidade de taxas de manutenção em condomínio, reconhecendo
legitimidade ativa com base em assembleia posterior de convalidação
e distinguindo os Temas
e
882/STJ
492/STF.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissões sobre anulação do condomínio e
impossibilidade de convalidação por nova assembleia; (ii) há
ilegitimidade ativa diante da nulidade dos atos constitutivos; (iii)
configura-se dissídio jurisprudencial quanto à aplicação dos Temas
e
882/STJ
492/STF.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente, os
pontos essenciais da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao
pretendido, afastando a violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC.
4. A conclusão sobre legitimidade ativa, fundada em deliberação
assemblear de
e na convalidação de atos, demanda
15/5/2016
reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso
especial pela
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

5. O dissídio não se configura sem cotejo analítico e identidade fática;
além disso, a distinção traçada para afastar a incidência dos Temas
e
está alicerçada em premissas fáticas que não
882/STJ
492/STF
podem ser revistas na via especial.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LUDMILLA BARROS ROCHA
(LUDMILLA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
assim ementado:
AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO
IRREGULAR.
ANULAÇÃO.
ATOS
CONSTITUTIVOS.
CONVALIDAÇÃO. ASSEMBLEIA POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
RECURSO REPETITIVO.
(TEMA 882). TESE
RESP 1.280.871/SP
FIRMADA.
FUNDAMENTOS.
DISTINTOS.
INAPLICABILIDADE.
PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO.
ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. É
possível a realização de nova assembleia condominial para fins de
convalidação de assembleia anterior declarada nula judicialmente com
fins de ratificar a instituição da associação, a transferência do fundo de
reserva e de seus direitos creditórios, e ainda confirmar as decisões
aprovadas nas assembleias anteriores. Precedentes. 2. Deve-se levar
em consideração que o condomínio irregular tem existência fática e
deve ser regulado pela conjugação das normas jurídicas que regem as
associações e os condomínios edilícios, com destaque para a força
vinculativa do estatuto e das decisões assembleares, na linha do que
prescrevem os artigos. 54, IV, e 1.333 do Código Civil. 3. Nas
hipóteses de condomínio irregular, a assunção do rateio das despesas
comuns é automática, quando se adquire os direitos referentes ao
bem inserto nos limites do condomínio, por se tratar de situação
similar as dos condomínios horizontais. 4. Por ocasião do julgamento
do
), sob a sistemática dos
REsp 1.280.871/SP(Tema 882/STJ
recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que “as taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os
não associados ou que a elas não anuíram.” 5. O REsp 1.280.871/SP
(Tema 882), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, versou
sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se
aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento
irregular do solo, que possuem acesso restrito e controlado aos
moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas
pela associação de moradores para custear os serviços comuns. 6. O
julgamento do
no STF produziu o tema 492, com a
RE 696.911/SP
seguinte tese: “É inconstitucional a cobrança por parte de associação
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário
urbano de proprietário não associado até o advento da
,
lei 13.465/17
ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se
torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de
direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já
possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a
administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o
ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro
de Imóveis”. 7. O tema 492 do STF versa sobre imóveis devidamente
regularizados, escriturados e registrados e que moradores se reúnem
para a constituição de um condomínio irregular, através de uma
associação de moradores, caso que não se assemelha ao condomínio
irregular do caso concreto, uma vez que não se tratam de imóveis
escriturados e registrados. 8. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
Os embargos de declaração de LUDMILLA foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, LUDMILLA apontou
negativa de
art. 105
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil, sustentando omissões sobre a anulação do condomínio e a
impossibilidade de “nova assembleia” convalidar atos declarados nulos;
violação
(2)
dos arts. 17, 330, incisos II e III, e 485 do Código de Processo Civil, afirmando
ilegitimidade ativa do autor e prejudicialidade da causa de pedir diante da nulidade dos
atos constitutivos do condomínio e de “todos os atos que lhe sucederam”; (3)
existência de dissídio jurisprudencial sobre a aplicação do Tema 882 do Superior
Tribunal de Justiça e do Tema 492 do Supremo Tribunal Federal, defendendo a
necessidade de anuência expressa para cobrança de taxas associativas em
condomínio irregular e a inaplicabilidade de presunção de adesão.
Houve apresentação de contrarrazões por CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO
NORTE I - ETAPA 3.
É o relatório.
VOTO
O apelo nobre não deve prosperar.
(1) Violação dos arts. 1.022, incisos I e II, e 489, § 1o, IV, do Código de

Processo Civil
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

LUDMILLA alegou omissões do acórdão recorrido sobre a anulação do
condomínio e a impossibilidade de “nova assembleia” convalidar atos declarados
nulos.
Não se verifica a existência dos vícios alegados, pois o acórdão recorrido,
ainda que de forma contrária aos interesses da recorrente, se debruçou a respeito da
matéria invocada.
Confira-se do voto da eminente Desembargadora Relatora:
A questão relativa à alegada ausência de legitimidade ativa do
condomínio decorrente da anulação de seus atos constitutivos por
meio de sentença proferida no âmbito dos processos no

e
2010.01.1.005395-7/0002771-30.2010.8.07.0001
restou superada pela
2010.01.1.163107-4/00526596520108070001
realização de nova assembleia condominial, datada de 15/05/2016,
por meio da qual foram convalidados todas as assembleias anteriores,
inclusive aquela anulada por inobservância de quórum específico. (...)
Ademais, o simples fato de a autora ter adquirido um imóvel localizado
em área que se beneficia dos serviços prestados pelo condomínio
autor, ainda que sua instituição seja considerada irregular, permite a
cobrança das taxas condominiais aprovadas pela coletividade,
conforme será delineado a seguir.
Destaco que por ocasião do julgamento do
,
REsp 1.280.871/SP
julgado simultaneamente ao
,
),
REsp no 1.439.163/SP (Tema 882/STJ
sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de
Justiça firmou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados ou que a
elas não anuíram."
O caso tratado no
refere-se a associação
REsp 1.280.871/SP
voluntária de proprietários de imóveis em um bairro aberto, situação
que não se amolda a situação fática dos autos, tendo em vista tratar-
se de um condomínio particular irregular, com acesso restrito e
controlado aos moradores e visitantes. (...)
Com efeito, é incontroverso o fato de que a
adquiriu a
apelada/ré
posse de imóvel localizado no
bem como tinha
condomínio/apelante,
ciência da contribuição compulsória devida pelos possuidores das
unidades autônomas, de modo que possui o dever de contribuir com a
comunidade local. (...)
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

Nessa toada, tenho que as decisões tomadas em assembleia pelo
devem ser consideradas soberanas, uma vez
condomínio/apelante
que representam o direito de uma maioria devidamente representada
e não foi demonstrada, a princípio, nenhuma ilegalidade passível de
ser anulada pela via judicial, conforme já ressaltado no início do
presente voto. (e-STJ, fls. 946, 950, 952 e 955):
E do 1o voto vogal:
Se o condomínio era irregular e os atos para a constituição da
associação foram igualmente irregulares, razão pela qual declarados
nulos, todos os atos por ela praticados foram igualmente fulminados
pelo mesmo vício, respeitados apenas os efeitos frente ao terceiro de
boa-fé. (...)
Portanto, ainda que se admita a possibilidade de realização de
assembleia sucessiva para sanar eventual irregularidade cometida em
deliberação anterior, essa confirmação não terá o efeito de sanar o ato
ilícito ou nulo de pleno direito. É que no caso inexistia o pressuposto
para a formação do ato, precisamente agente capaz de emitir
declaração de vontade para criar a “taxa de moradores”. Essa é a
situação dos autos, ou seja, foram fulminadas as taxas criadas até
quando se realizou a nova assembleia. Seus efeitos são
14/05/2016,
prospectivos e não retroativos nesse aspecto. (e-STJ, fl. 958)
Dessarte, a tese suscitada pela recorrente foi tratada expressamente pelo
acórdão recorrido, mas acabou vencida.
Assim, inexistem os vícios elencados no
do CPC, sendo forçoso
art. 1.022
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO
ARBITRAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO.
MULTA DO
§ 2o, DO NCPC. AFASTAMENTO.
ART. 1026,
PRODUÇÃO DE PROVAS.
DO CPC. NÃO CABIMENTO
ART. 1.015
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

DO AGRAVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO.
SIMPLES
TRANSCRIÇÃO
DE
EMENTA.
PROVIDO EM PARTE.
1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e
suficientemente
fundamentada,
resolvendo
integralmente
a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
2. Enunciado da Súmula no 98 desta Corte diz que: Embargos de
declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento
não têm caráter protelatório.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a
decisão que indefere o pedido de produção de provas não é
impugnável pela via do agravo de instrumento, por não se enquadrar
nas hipóteses do rol do
do
, devendo a questão
art. 1.015
CPC/2015
ser suscitada em preliminar de apelação, nos termos do
§
art. 1.009,
1o, do mesmo diploma legal (AREsp n.
relator Ministro
2.898.283/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025,
DJEN de
)
26/9/2025.
4. A mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da
realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea c do permissivo constitucional. Incidência da
.
Súmula 284/STF
5. Recurso a que se dá provimento em parte.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.235.623/SC
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
23/12/2025)
Nessa linha, afasto a tese de negativa de prestação jurisdicional.

(2) Violação dos arts. 17, 330, incisos II e III, e 485 do Código de Processo
Civil

LUDMILLA afirmou ilegitimidade ativa do Condomínio e de prejudicialidade
da causa de pedir diante da nulidade dos atos constitutivos do condomínio e de “todos
os atos que lhe sucederam”.
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

Nada obstante, a partir da análise do conjunto fático-probatório, o acórdão
vergastado concluiu que a assembleia realizada em
novamente deliberou
15/5/2016
acerca da constituição da associação, o que convalida a instituição e legitima o
condomínio para ingressar com a ação de cobrança.
Embora haja sentença transitada em julgado declarando nula a assembleia
anterior, a assembleia realizada em 2016 é ato jurídico novo, contra o qual não há nos
autos informação a respeito de eventual nulidade reconhecida.
Desse modo, alterar a conclusão adotada pelo Tribunal local de que o
condomínio recorrido possui legitimidade ativa para proceder à cobrança das taxas
demandaria o revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Nessa linha, não se verifica a violação dos arts. 17, 330, incisos II e III, e
485 do Código de Processo Civil.

(3) Dissídio jurisprudencial

Não se pode conhecer do apelo nobre com base na alínea
do
c
permissivo constitucional.
O acórdão recorrido distinguiu o caso posto em análise e entendeu pela
inaplicabilidade dos temas 882 do STJ e 492 do STF e não há como rever tal assertiva
sem reanalisar o conjunto probatório dos autos, providência, como dito, obstada pela
Súmula 7 do STJ.
Ademais, esta Turma possui precedentes envolvendo o condomínio
recorrido, inclusive com atuação da recorrente LUDMILLA na função de
advogada, também no sentido da inaplicabilidade dos temas supramencionados, uma
vez que o caso posto
envolve as situações urbanísticas peculiares do
sub judice
Distrito Federal.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR/ASSOCIAÇÃO
DE FATO NO DF. COBRANÇA DE TAXAS DE MANUTENÇÃO.
ASSEMBLEIA ORIGINÁRIA ANULADA (
). ASSEMBLEIA
5/4/2008
POSTERIOR
(
).
14/5/2016
RATIFICAÇÃO/CONVALIDAÇÃO.
LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. FRUIÇÃO DE SERVIÇOS
COMUNS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA.
E
. INAPLICABILIDADE AO
TEMA 882/STJ
TEMA 492/STF
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

CASO CONCRETO. PECULIARIDADES FUNDIÁRIAS DO DF E
DISTINGUISHING FÁTICO. SÚMULAS 7 E
PRESCRIÇÃO
83/STJ.
QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, CC). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO.
COTEJO
ANALÍTICO INSUFICIENTE (ART. 1.029, § 1o, DO CPC E ART. 255
DO RISTJ).
1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal de origem
enfrentou de modo suficiente as questões essenciais (anulação da
assembleia de 2008; convalidação pela assembleia de 2016;
legitimidade ativa; exigibilidade das cotas; inaplicabilidade dos Temas
e
; prescrição quinquenal).
882/STJ
492/STF
2. Premissas fáticas firmadas pelo acórdão recorrido -
pela assembleia de
fruição dos
ratificação/convalidação
14/05/2016,
serviços comuns e aprovação assemblear das despesas - não podem
ser revistas em recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
3. Em contexto de parcelamento irregular típico do DF, com serviços
comuns custeados pelos moradores, é possível a cobrança de rateio,
sob pena de enriquecimento sem causa, quando demonstradas
deliberação assemblear e fruição dos serviços; entendimento em
harmonia com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula 83/STJ
4. Temas
e
: não incidência na espécie, diante das
882/STJ
492/STF
peculiaridades fático-jurídicas dos "condomínios de fato" do DF e
do distinguishing traçado pelo Tribunal local; revisão demandaria
revolvimento probatório
).
(Súmula 7/STJ
5. Prescrição quinquenal aplicável às cotas de manutenção (art. 206, §
5o, I, CC;
, repetitivo).
REsp 1.483.930/DF
6. Dissídio jurisprudencial não configurado por ausência de cotejo
analítico e de identidade fática (art. 1.029, § 1o, CPC;
RISTJ),
art. 255,
além de orientação do acórdão recorrido alinhada à jurisprudência
desta Corte
).
(Súmula 83/STJ
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
(REsp n. 2.053.466/DF
Turma, julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025)

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

OCORRÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de cobrança de taxas condominiais.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1022
de declaração.
3. O acórdão recorrido que adota orientação conforme a jurisprudência
do STJ, não merece reforma.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.980.314/DF
Terceira Turma, julgado em
DJe de

27/6/2022,
29/6/2022)
Com efeito, como antes asseverado na decisão agravada, o Tribunal
de origem dirimiu a controvérsia adotando posicionamento consonante
com o que vem sendo perfilhado pela jurisprudência desta Corte, no
sentido de que a tese firmada no precedente REsp 1.439.163/SP
) não se aplica à cobrança de taxas cujo fato gerador
(Tema 882/STJ
diz respeito a loteamento fechado, constituído na forma da
. Precedentes: AgInt no
, QUARTA
Lei 6.766/1979
REsp 1.920.235/DF
TURMA, DJe
e
, TERCEIRA
04/10/2021
REsp 1.569.609/SP
TURMA, DJe

09/05/2019
Nessa linha, não há similitude fática que justifique o conhecimento do apelo.
Nessas condições,
recurso especial.
NÃO CONHEÇO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Do voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi:
Documento eletrônico VDA56228004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:30
Código de Controle do Documento: 23329528-7c7b-4225-9e11-b2265f358918

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.223.844 / DF
Número Registro: 2025/0264993-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00238237720138070001 238237720138070001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUDMILLA BARROS ROCHA
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF059587
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3
ADVOGADOS
: JULIANA ZAPPALÁ PORCARO BISOL - DF013801
MATHEUS NASCIMENTO BRITO MORAES - DF070487
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 7f8ddc40-1cfd-4dc9-9e7c-5ee7b94d1e73

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425798 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:50:06
Código de Controle do Documento: 7f8ddc40-1cfd-4dc9-9e7c-5ee7b94d1e73